Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736099-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALICE DIAS NAVARRO, RAFFAEL DE ANDRADE CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL: MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão interlocutória de ID 244366704, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos n. 0708573-28.2021.8.07.0018), indeferido o pedido de dilação de prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, e que integrada pela decisão interlocutória de ID 246587343 pela qual acolhidos em parte os embargos de declaração tão somente para consignar que não se conheceu da impugnação com fundamento no art. 535 § 2o do CPC. Esta a decisão de ID 244366704: “O Distrito Federal veiculou pedido de dilação de prazo por 15 dias, em relação ao prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. O prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença está previsto no art. 535 do CPC, isto é, 30 (trinta) dias. Trata-se de prazo peremptório, de modo que não se aplica, ao caso dos autos, o art. 139, VI, do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido do Distrito Federal. Verifico que houve preclusão lógica e temporal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, ante a ausência de impugnação, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 235461574. Sem honorários na fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de impugnação. Expeçam-se precatórios. Após, aguarde-se o pagamento. Intimem-se.” (ID 244366704, origem). E esta a decisão de ID 246587343: “Acolho em parte os embargos declaratórios tão somente para consignar que não conheço da impugnação de ID 242152344 3, com fundamento no art. 535 § 2o, do CPC, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. (grifei) No mais, a decisão permanece conforme lançada. A irresignação merece recurso próprio. Intimem-se e cumpra-se a decisão de ID 244366704.” (ID246587343, origem) Nas suas razões, os agravantes alegam que a decisão agravada não teria enfrentado “a existência e o conteúdo da impugnação do DF (ID 242152344), que atacou especificamente a base de cálculo utilizada pelo exequente; o pedido fundamentado de dilação para apresentação de planilha própria, justificado pela indisponibilidade do interesse público (sobrecarga do órgão contábil e necessidade de dados complementares); e a necessidade de remessa à Contadoria Judicial diante da divergência numérica relevante” (ID 75554395, p.5). Sustentam que “a ausência de pronunciamento sobre tais pontos configura omissão e viola o dever de fundamentação e de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão (art. 489, §1o, IV e VI, do CPC), devendo ser reconhecida como error in procedendo que contamina a homologação e o não conhecimento da impugnação” (ID 75554395, p.5). Consignam que “executados justificaram a necessidade de dilação de prazo para a apresentação de seus cálculos (órgão técnico sobrecarregado, necessidade de dados) e sugeriram a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Nada obstante, o Juízo indeferiu o pedido de dilação, proclamou a preclusão e homologou os cálculos do exequente "de plano". A homologação dos cálculos do exequente “de plano”, sem o saneamento mínimo da controvérsia especialmente após o Distrito Federal colacionar parecer e planilha oficiais nos Embargos de Declaração (IDs 246358067 e 246358068) traduz uma supressão indevida do contraditório técnico e recomenda a anulação do decisum para que se processe a impugnação e se instaure a conferência contábil em contraditório” (ID 75554395, p.6). Asseveram que “cumpriram integralmente a exigência do art. 535, §2o do CPC. Na impugnação (ID 242152344), o Distrito Federal e o IPREV individualizaram o ponto nuclear da controvérsia a base mensal da pensão e declararam o valor que entendiam correto (R$ 10.101,31), contrapondo-se à base de R$ 16.744,91 adotada pelo exequente (ID 235461574). Esta conduta preenche exatamente o que a norma processual exige” (ID 75554395, p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “4.1 PROBABILIDADE DO DIREITO a) Os executados cumpriram o art. 535, § 2o: declararam de imediato o valor que entendem correto, ao impugnarem a base mensal de R$ 16.744,91 indicada pelo exequente e afirmarem a extensão de R$ 10.101,31. O não conhecimento por suposta ausência desse requisito evidencia error in procedendo e recomenda a suspensão até o exame colegiado. b) Em contexto de divergência contábil expressiva, os executados pleitearam dilação e remessa à Contadoria; os Embargos apontaram a omissão e juntaram parecer contábil. Ainda assim, a decisão manteve a homologação sem submissão técnica, sinalizando plausibilidade para cassação e saneamento via contadoria. 4.2. PERIGO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (a) A decisão agravada homologou os cálculos do exequente e determinou a expedição de precatórios, desencadeando atos executórios de difícil reversão prática; (b) A diferença apontada entre a conta da parte autora e a da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade alcança R$ 509.341,87, revelando risco concreto ao erário caso se prossiga sem revisão técnica; (c) A decisão nos Embargos expressamente determina o cumprimento da homologação anterior (ID 244366704), reforçando a urgência da sustação até o julgamento do recurso. Presentes também a adequação e proporcionalidade da tutela recursal, pois a suspensão preserva o resultado útil do agravo e evita dano irreversível (ou de reversão anormalmente onerosa) ao patrimônio público, sem causar prejuízo desproporcional ao exequente: o feito seguirá para Contadoria, permitindo que o valor correto seja apurado sob contraditório e, então, expedido o requisitório correspondente. Trata-se de medida conservatória, estritamente voltada à regularidade procedimental e à exatidão do quantum.” (ID 75554395, p.7/8). Ao final, requerem: “1. A concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), para suspender a eficácia da decisão de ID 244366704 (homologação de cálculos e expedição de precatórios) e do trecho da decisão de ID 246587343 que não conheceu da impugnação, até o julgamento deste agravo. 2. No mérito, o provimento do agravo para: 2.1) Reconhecer a aptidão da impugnação do DF (ID 242152344), por ter declarado “de imediato” o valor correto (base mensal de R$ 10.101,31), com o regular processamento do excesso de execução (CPC, art. 535, §2o); 2.2) Determinar remessa à Contadoria Judicial para saneamento da divergência contábil (base mensal e reflexos), antes de qualquer expedição requisitória; A intimação dos agravados para contrarrazões (CPC, art. 1.019, II)” (ID 75554395, p.8). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A controvérsia consiste em aferir se os agravantes efetivamente atenderam aos requisitos formais exigidos pelo art. 535, caput e §2o do CPC para o conhecimento da alegação de excesso de execução. Dispõe o referido dispositivo legal: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.” A exegese de referido dispostivo legal é no sentido de que a exceção que representa (impugnação por excesso de execução) deve ser instruída com elementos mínimos que permitam o contraditório efetivo e a conferência objetiva da tese apresentada. Trata-se de observância de dever processual necessário à higidez da marcha executiva. Assim, é ônus da parte executada indicar de forma clara, fundamentada e com base documental ou contábil adequada, qual é o valor correto da obrigação e em que consiste eventual excesso. No caso, intimados para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias (art. 535, caput do CPC), os agravantes apresentaram petição no último dia do prazo, sustentando incorreção dos valores executados (base mensal de R$ 16.744,91), sendo devidos, segundo afirmaram, R$ 10.101,31. Alegaram que o Órgão Contábil do DF não teria conseguido remeter tempestivamente os cálculos e, por isso, requereram dilação de prazo por 15 dias para sua apresentação (ID 242152344, origem). Não anexaram qualquer planilha detalhada, tampouco explicaram de modo tecnicamente fundamentado qual a origem da divergência, como se chegou ao valor de R$ 10.101,31, ou quais os elementos do título judicial teriam sido extrapolados. Ou seja, embora anotado um valor, não declararam, de forma tecnicamente suficiente, os elementos que sustentam essa cifra, tampouco apresentaram planilha analítica compatível com os parâmetros fixados no título executivo. Esse Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o simples apontamento de valor divergente, desacompanhado de justificativa técnica mínima ou de planilha que permita o confronto dos dados, não supre o ônus imposto pelo §2o do art. 535 do CPC. A esse respeito: “( ) 3. O agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, deve indicar o valor que entende devido, com fundamentação concreta e planilha detalhada, conforme exigido pelo art. 535, §2o, do CPC. 4. A impugnação apresentada pelo recorrente não cumpre esse ônus, por trazer justificativas genéricas e planilha sintética, sem demonstrar de forma objetiva os supostos excessos alegados. ( )” (Acórdão 2028837, 0708170-74.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) “( ) 2. Nos termos do artigo 535, §2o, do CPC: “§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.” 3. Considerando que o executado apresentou planilha demonstrando o valor que entende devido apenas em relação a um dos exequentes, o não conhecimento da impugnação em relação ao outro exequente, e consequente homologação dos cálculos apresentados junto à petição inicial, é medida que se impõe. ( )” (Acórdão 1992225, 0749410-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) No mais, a tese relativa à alegada sobrecarga da unidade contábil responsável não autoriza o deferimento da dilação de prazo pretendida. Os prazos processuais aplicam-se com igual rigor à Fazenda Pública, ressalvadas as hipóteses previstas no próprio ordenamento. O prazo de 30 dias concedido à Fazenda Pública para impugnação, previsto no art. 535 do CPC, já constitui tratamento diferenciado em relação ao particular, cuja impugnação deve ser oferecida em apenas 15 dias. A previsão desse prazo ampliado decorre do reconhecimento legal de que órgãos públicos enfrentam peculiaridades estruturais e operacionais. Contudo, não se pode admitir que, mesmo com esse prazo dilatado, o ente público pretenda postergar a prática do ato essencial, sem apresentação de qualquer justificativa efetiva ou documento mínimo, à espera de eventual remessa tardia de cálculos por unidade auxiliar. Alegações genéricas de sobrecarga ou burocracia interna não legitimam a postergação do cumprimento de deveres processuais, sob pena de esvaziamento do próprio sistema de prazos peremptórios e do princípio da igualdade processual. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora